Tribunal: CARF
Processo: 18239.001751/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001751/2010-03
ACÓRDÃO
2002-008.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KELSON LEVY GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
previsão legal de dedução de valores do 13o pago a título de pensão
judicial.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO ERRO
POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001751/2010-03
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 09/13, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, de imposto a restituir de R$ 403,00 para imposto a pagar de R$
797,14.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
797,14, que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora
calculados até abril de 2010, perfaz um crédito tributário total de R$ 1.561,27.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de
Ajuste Anual do interessado em que foi constatada Dedução Indevida de Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 4.364,15, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
Cientificado do lançamento em 23/04/2010 (AR à fl. 20), o interessado
apresentou impugnação, à fl. 02, e respectiva documentação em 11/05/2010.
Irresignado, alega que faz jus à dedução com pensão alimentícia consoante
documentos que anexa.
É o relatório.
O Acórdão denegatório guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008 Ementa:
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001751/2010-03
3
Deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia correspondente ao
décimo terceiro salário, por se tratar de rendimento não sujeito ao
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013 (AR-e-fl. 31), o sujeito
passivo interpôs, em 30/09/2013 (protocolo de e-fls. 35), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- foi induzido a erro de preenchimento na declaração da pensão alimentícia pelo
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (e-fl. 8), a qual não evidenciou os
valores relativos a 13o salário dos alimentandos;
- não incorreu em dolo, fraude ou simulação;
- a julgadora refere-se a “perguntas e respostas” de exercício diverso ao
lançamento; e
- solicita o cancelamento do débito ou subsidiariamente a retirada das multas de
ofício e dos juros de mora lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$4.364,15.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, evidenciando a legislação
aplicada e os acertados argumentos denegatórios de primeira instância:
...
A autoridade autuante glosou R$ 4.364,15 dos R$ 53.590,96 declarados como
pensão alimentícia (R$ 32.154,59 relativos à Marlucia Rangel Xavier Garcia e R$
21.436,37, à Elisa Cristina de Souza Costa. Irresignado, o interessado contestou
integralmente o lançamento.
Sobre o tema, o art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda, dispõe, in verbis:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001751/2010-03
4
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II).”
Destarte, é imperativo frisar que não é condição suficiente para a dedutibilidade
da pensão alimentícia que sua obrigação de pagar esteja determinada
judicialmente. Há que se comprovar a efetividade de seu desembolso. O valor
determinado em acordo judicial serve, também, como limite legal para a dedução.
Dito isto, da apreciação dos documentos acostados aos autos, notadamente dos
Ofícios de fls. 05/07 e do comprovante de fl. 08, verifica-se:
- a determinação judicial para que a fonte pagadora desconte em folha 30%
(trinta por cento) dos ganhos líquidos do interessado (deduzidos apenas os
descontos fiscais e previdenciários obrigatório) em favor de Isabella Garcia
e Jéssica Garcia, a serem entregues a Marlucia Rangel Xavier Garcia; e a
determinação para que a fonte pagadora desconte em folha 20% (vinte por
cento) dos ganhos líquidos do interessado (obtidos após os descontos
fiscais e previdenciários obrigatórios) em favor de Lucca Costa Garcia e
Millena Costa Garcia, e que deposite o montante em conta bancária de Elisa
Cristina de Souza Costa;
- o pagamento a título de pensão alimentícia para Marlucia Rangel Xavier
Garcia e para Elisa Cristina de Souza Costa, no valor de R$ 49.226,81,
conforme comprovante de rendimentos de fl. 08.
Portanto, foi comprovado o montante de R$ 49,226,81 como dedutível a título
de pensão alimentícia judicial. (ora grifado)
Percebe-se que o interessado informou como pagamento de pensão alimentícia
judicial os valores constantes no campo informações complementares (R$
53.590,96), incluídos o montante pago referente ao décimo terceiro salário. (ora
grifado)
Ocorre que o décimo terceiro salário não compôs a base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste anual por se tratar de rendimento tributável exclusivamente
na fonte.
Conforme dispõe o art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, os rendimentos pagos a título de 13o
salário estão sujeitos à incidência na fonte com base na tabela progressiva e a
tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário, o que significa que tais valores não são levados à
tributação na declaração de ajuste anual:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001751/2010-03
5
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art.
7o, inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na
tabela progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713,
de 1988, art. 26, e Lei no 8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos
demais rendimentos do beneficiário; (Grifou-se)
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
...
Como se vê, os dispositivos acima transcritos estabelecem que a dedução da
pensão alimentícia correspondente ao 13o salário somente pode ser efetuada por
ocasião em que se apura o imposto de renda a ser retido pela fonte pagadora
sobre tais rendimentos. Esclarecem ainda que qualquer dedução que tenha sido
utilizada no cálculo desse imposto não poderá ser novamente considerada para a
determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos, inclusive os
tributados na declaração anual.
...
Assim, claro está que não há como afastar a Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, conforme argumentos cristalinos muito bem apostos pela DRJ, mantendo –se
a glosa.
Ressalte-se apenas que a citação, pela Ilustre Julgadora de primeira instância de
orientações presentes em documentos orientativos serve para esclarecer a situação de forma
didática e acessível em site aberto para acesso dos contribuintes. A Decisão calca-se em
referencias e embasamento legal, o que evidencia o cumprimento pleno do disposto no Decreto
70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Todavia e em contrapartida, a dedução indevida ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. O interessado, utilizando-se das informações presentes em Comprovante
de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora (e-fls. 8), , traz a possibilidade de afastamento da
multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido de afastar o lançamento da multa de ofício.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001751/2010-03
6
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima(

Fl. 48
DF CARF MF
Original